Tribunal: STF
Processo: RE 1581872
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Unimed Porto Alegre - Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO RADIOTERÁPICO E QUIMIOTERÁPICO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. A Lei nº 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as - partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o tratamento correlato. Inteligência ainda do art. 10 da Lei nº 9.656/98, que prevê expressamente as hipóteses que podem ser excluídas da cobertura de plano de saúde médico-hospitalar, dentre as quais não se encontra o tratamento telado: 3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à operadora de plano de saúde. 4. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de cobertura não configura dano moral. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. “ (e-doc. 16, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (e-doc. 20)



    Sustenta a recorrente violação ao artigo 5º, XXXVI da Constituição da República.



    Alega, nas razões do apelo extremo, que 



    “As consequências da r. decisão, portanto, trazem enorme repercussão geral, eis que atingem direitos subjetivos de toda uma coletividade de usuários de planos de saúde, além de comprometer, talvez de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro das prestadoras de serviços. Está-se aqui diante de um paradoxo: o mesmo Estado, que reconheceu sua incapacidade e ineficiência para garantir a saúde de seus cidadãos, e para tanto permitiu à iniciativa privada atuar suplementarmente neste segmento, estaria agora, por força de decisão judicial, obrigando estas sociedades a assumir os ônus que ele Estado não conseguiu cumprir.“ (e-doc. 24, p. 10)



    Aduz que 



    “o entendimento para aplicação da referida legislação é absolutamente equivocado e contraria a Constituição Federal frontalmente, eis que garante que a Lei nova não prejudicará os atos jurídicos perfeitos. O art. 5º, XXXVI da Carta Magna, estipulou, de modo expresso, que a superveniência de uma nova legislação não irá prejudicar os atos jurídicos perfeitos, tal como é o contrato firmado entre as partes litigantes. 



    [...]



    E este é justamente o caso em tela. As partes firmaram contrato de acordo com as regras legais vigentes à época, onde expressamente estipularam as coberturas e as exclusões contratuais, quando foi fixado o valor da contraprestação paga, exatamente de acordo com os limites do contrato.” (e-doc. 24, p. 11-12)



    Argumenta que 



    “ao ser julgada procedente a demanda para determinar que a cooperativa recorrente promova a cobertura para o tratamento de quimioterapia e radioterapia cujo procedimento estava expressamente excluído do contrato (cláusulas 3º e 8º), o acórdão recorrido negou vigência à norma constitucional constante do art. 5º, XXXVI, embora insista que não haja qualquer prejuízo.” (e-doc. 24, p. 15)



    Pugna, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para “reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade da negativa de cobertura.” (e-doc. 24, p. 15)



    Em 29/05/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n° 123). 



    Após novo exame do feito, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul exerceu o juízo de retratação provendo parcialmente o recurso da apelante, ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. TEMA 123 STF. RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. TRATAMENTO PARA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA VERIFICADA. DEVER DE COBERTURA.. 1) Trata-se de reapreciação do recuso de Apelação interposto pela requerida, em razão do julgamento, pelo egrégio STF, do Tema 123, conforme despacho exarado pela 3ª Vice-Presidência desta Corte de justiça. 2) Conforme se extrai dos autos a parte autora firmou contrato com a requerida em Novembro de 1993, não tendo sido adaptado à Lei n. 9656/98, ainda que oferecida tal possibilidade à segurada, conforme se extrai de documento acostado aos autos. 3) Os contratos de seguro e de planos de assistência à saúde firmados anteriormente á lei n. 9.656/98, devem se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que tratam sobre relações de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, da legislação consumerista, bem como em face do disposto na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4) Nos termos do Tema 123 da Repercussão Geral (RE 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), as disposições da Lei nº 9.656/1998 aplicam-se apenas aos contratos celebrados após sua vigência, ou aos anteriores que a ela foram adaptados, não incidindo sobre os planos antigos que permaneceram inalterados por opção do beneficiário. 5) Contudo, em caso de inexistência de cláusula expressa de exclusão contratual do procedimento postulado, e demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do tratamento (Quimioterapia e Radioterapia), justifica-se a aplicação das regras da Lei 9.656/98, especialmente o art. 35-C, I, que garante cobertura em situações de emergência. A recusa injustificada de cobertura, em tais hipóteses, configura conduta ilícita da operadora do plano de saúde. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, EM REJULGAMENTO”



    Diante da retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “Conforme se extrai dos autos a parte autora firmou contrato com a requerida em Agosto de 1994, não tendo sido adaptado à Lei n. 9656/98, ainda que oferecida tal possibilidade à segurada, conforme se extrai do documento acostado evento 3, PROCJUDIC3 nas fls. 7 e segts . 



    In casu, a parte autora, recebeu diagnóstico de “Carcinoma Epidermoide de Hipofaringe e Lesão Compressiva sobre Bulbo Carotídeo”, tendo-lhe sido prescrito tratamento radioterápico e quimioterápico (fl. 14). Como houve a negativa de cobertura deste tratamento, a parte autora ajuizou a presente demanda para que fosse fornecido o mencionado tratamento. Postulou também a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Entretanto, ao analisar o contrato entabulado entre as partes evento 3, PROCJUDIC3 vislumbro que não há expressa exclusão a respeito do referido tratamento postulado pela parte autora - Tratamento para Neoplasia Maligna com Quimioterapia e Radioterapia. 



    E conforme analisado no acórdão como a necessidade da realização do tratamento quimioterápico e radioterápico restou devidamente demonstrada nos autos, consoante a indicação médica da fl. 14, não há motivo para a negativa da cobertura postulada pela parte autora. É de ser consignado, ainda, que a parte autora faleceu no curso da lide, em razão, também, da moléstia antes citada (fl. 130). 



    Com efeito, o artigo 35 da Lei nº 9.656/981 prevê que suas disposições serão aplicáveis apenas a contratos celebrados a partir de sua vigência, não atingindo, assim, o fato jurídico posto em exame. 



    Destaca-se que, embora os artigos 10, parágrafo 2°, e 35-E da Lei n° 9.656/1998, bem como o artigo 2° da Medida Provisória n° 2.177-44/2001, apresentassem disposições prevendo a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde em contratos celebrados anteriormente à vigência do diploma normativo em questão, por afronta ao disposto no artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI 19312, declarou a inconstitucionalidade de suas disposições, por afronta à segurança jurídica.



    Entretanto, a negativa da operadora está fundada no fato de que o contrato exclui expressamente o fornecimento do tratamento requerido pela parte autora, inexistindo qualquer abusividade da negativa pela operadora, o que não vislumbro nos autos. 



    Assim, em que pese estejamos diante de contrato de plano de saúde não regulamentado, firmado anteriormente à vigência da Lei nº.9.656/98, não vislumbro expressa disposição no pacto de exclusão de cobertura do tratamento vindicado no contrato, assim entendo por aplicar a lei nº 9.656/98, considerando, inclusive a urgência no tratamento, conforme já analisado no acórdão 70044352896, sendo ilícita a negativa de cobertura pela demandada.



    Nesse sentido, segue a previsão do artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde in verbis:



    Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 



    I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; 



    (...)



    Desta feita, entendo, portanto, que é dever da demandada reembolsar a parte autora pelo tratamento de Quimioterapia/Radioterapia, tendo em vista não estar previsto nas hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98 e diante da urgência caracterizada, restando mantida a decisão de origem. 



    Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto, em sede de rejulgamento, voto por manter o acórdão recorrido que deu parcial provimento ao apelo.” (e-doc. 40, p. 3-4)



    Como visto, o Tribunal de origem não fundamentou sua decisão unicamente com base na Lei nº 9.656/98, sendo certo que concluiu pela conduta abusiva do recorrente amparado, também, no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o referido Tema nº 123 não se aplica ao caso dos autos.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demadaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.410.431/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.377.921/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLAS 279 E 454 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 982.744/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/02/2017).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.438.381/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2023; RE nº 1.382.442/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/05/2023; e RE nº 1.372.854/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente